Tribunal: TJBA
Processo: 8065308-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065308-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: NIVIA JOSEANE OLIVEIRA LACERDA

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO
A QUO
QUE CONCEDEU A LIMINAR PLEITEADA E DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ O LIMITE DE 35% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA AGRAVADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO A FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR
FIXADA EM R$
3.000
,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR DAS
ASTREINTES
ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8065308-26.2023.8.05.0000
,
figurando como agravante
BANCO SAFRA S A
e agravado

NIVIA JOSEANE OLIVEIRA LACERDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.